Tribunal: TJSP
Processo: 1079366-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347556
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079366-04.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO
DE ASSIS MORENO DE CARVALHO, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079366-04.2019.8.26.0100 -Voto no 43677
2
VOTO No: 43677
APEL. No: 1079366-04.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE.: Francisco de Assis Moreno de Carvalho
APDO.: Banco Bradesco S/A
Ementa: Ação indenizatória. Retenções indevidas sobre
salários
do
autor.
Dano
moral
caracterizado.
Inviabilidade da pretensão de restituição em dobro.
Recurso provido em parte.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente o pedido deduzido nesta ação, para
condenar o réu a devolver a quantia de R$ 6.586,94, atualizada
desde a data de cada retenção, e acrescida de juros de mora a contar
da citação (fls. 51/53).
Apela o requerente procurando modificar o
resultado do julgamento. O recurso foi processado com as
formalidades legais.
É o relatório.
O autor sustenta, em síntese, que deveria ter sido
acolhido o pedido de devolução em dobro dos valores em questão,
com fundamento no parágrafo único do artigo 42 do Código de
Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079366-04.2019.8.26.0100 -Voto no 43677
3
Outrossim, postula o acolhimento da pretensão de
indenização por danos morais, na medida em que foi privado
injustamente de parte de seus rendimentos.
O autor destacou, na petição inicial, que passou a
fazer a portabilidade de seu salário, recebido em conta do réu
Bradesco, para o Banco do Brasil. Porém, afirmou que o requerido
passou a fazer retenções indevidas em sua conta, no valor total de
R$ 6.586,94.
Conforme notificação de fls. 20/21, as retenções
teriam ocorrido em função de desconto de empréstimo pessoal não
consignado.
Nota-se que o réu foi citado e não contestou o feito,
tornando-se revel.
Dito isso, restou incontroversa a indevida retenção,
pelo banco, de valores provenientes do salário do autor. Observe-se
que o requerido, mesmo revel, apresentou petições após a
interposição do presente apelo, para informar que deu cumprimento
à obrigação de se abster de reter valores da conta corrente do autor
sob a nomenclatura "proventos TED – 237 0094" (fls. 110), e
também destacar que promoveu o pagamento do valor da
condenação imposta na sentença (fls. 118).
Entrementes, a restituição dos valores deverá ser
realizada de forma simples. Não há prova da má-fé do banco para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079366-04.2019.8.26.0100 -Voto no 43677
4
fundamentar uma condenação à restituição em dobro, nos moldes do
artigo 42, parágrafo único, do CDC, que exige a demonstração da
má-fé daquele que efetuou a cobrança.
Por outro lado, comporta acolhimento o pedido de
indenização por danos morais.
O banco promoveu retenção de valores com caráter
alimentar, por três meses, privando o apelante de usufruir
integralmente de seus salários (fls. 13/16 em cotejo com fls. 17/19).
Destarte, patente a ocorrência do abalo moral,
posto que o apelante não teve acesso a parte substancial de seus
rendimentos, gerando transtornos e angústias ao recorrente, tratando-
se de dano in re ipsa.
Inexiste critério objetivo e uniforme para a
quantificação do dano moral, dada a ausência de regulamentação
específica. Daí a fixação da indenização segundo os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, com o fito de alcançar valor nem
muito elevado, nem ínfimo a ponto de tornar-se inexpressivo
devendo a sua quantificação ser arbitrada caso a caso.
Sopesando-se as circunstâncias do caso concreto,
fixa-se a indenização por danos morais no valor pretendido na
exordial, qual seja, de R$ 6.586,94, por se tratar de quantia razoável
e compatível com o dano causado ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079366-04.2019.8.26.0100 -Voto no 43677
5
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, a fim de condenar o apelado ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 6.586,94, a ser acrescido de
correção monetária a contar da publicação do acórdão, e juros de
mora a partir da citação. Considerando o trabalho adicional da parte
apelante em sede recursal, e em atenção ao art. 85, §11, do Código
de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados
em primeira instância para 15% sobre o valor da condenação.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador